Tribunal: TJSP
Processo: 1032755-67.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. RENÚNCIA DO ADVOGADO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA.